Tribunal: TJDFT
Processo: 0733782-05.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-12-26

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. LEGITIMIDADE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL.
I. Em consonância com a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 855.178/SE, em se tratando de demanda que tem por objeto o fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS, é de rigor a inclusão da União no polo passivo, com o consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal, na forma do artigo 109, inciso I, da Constituição.
II. Apelação provida.